Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-52.2022.8.11.0031
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-52.2022.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSEFA EDNA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 058.667.131-52 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO INJUSTIFICADO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

Se na ação anterior se discutia a declaração de inexistência de débito e na presente ação, a suspensão no fornecimento de energia, ainda que se refiram a mesma fatura de energia, trata-se de fatos distintos, sendo válido o ajuizamento de uma nova ação.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Constatada a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão da fatura objeto do corte ter sido declarada indevida judicialmente, há a ocorrência do dever de indenizar, em virtude da essencialidade do serviço prestado, sendo, pois, caso de dano moral in re ipsa, portanto, desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000400-52.2022.8.11.0031

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Josefa Edna da Conceição Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por inadequação da via eleita.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / INTERESSE PROCESSUAL / AÇÃO CORRETAMENTE AJUIZADA / FATOS QUE SE MONSTRAM DISTINTOS

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita, não deve prevalecer.

Pelo que consta dos autos, o processo anteriormente ajuizado 1001557-31.2020.8.11.0031, pretendeu a declaração de inexistência de débito, pela cobrança de R$ 653,15, referente a fatura de outubro/2020, ante ao suposto consumo de 766Kwh, em detrimento dos consumos anteriores de R$30,00. Com isso, a sentença declarou inexistente referido débito, bem como julgou improcedente o pedido relativo a indenização por danos morais, decisão que foi confirmada em segunda instância. Esse processo se encontra arquivado desde 27/06/2023.

Já a presente ação se refere a suspensão no fornecimento de energia ocorrido em 03/2022 que obrigou a autora efetuar o termo de confissão de dívida anexada com a petição inicial, referente a fatura já declarada indevida.

Portanto, a prestação jurisdicional referente a primeira ação já havia sido entregue, não sendo o caso de exigir o restabelecimento de energia naqueles autos,
já que não era o objetivo daquela ação.

Com isso, diante do legítimo interesse da autora em propor a presente ação,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o presente feito por inadequação da via eleita.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Conforme relatado acima, a autora teve o serviço de energia suspenso em relação a fatura vencida em outubro/2020, no valor de R$ 653,15, que foi declarada indevida por decisão judicial transitada em julgado. Diante da urgência em restabelecer a energia, a autora se viu obrigada a aceitar a confissão de dívida, contrato n. 103832, em que pagaria o valor de R$ 888,10, com uma entrada de R$ 86,08 e seis parcelas mensais de R$ 133,67.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tem-se que a autora comprova que o corte de energia teve como justificativa a inadimplência da fatura discutida nos autos 1001557-31.2020.8.11.0031, bem como a assinatura do termo de confissão de dívida, na mesma época da suspensão do serviço.

Além disso, a própria empresa de energia, em sua contestação confirma ter ciência de que a fatura era indevida, pois noticia a sentença declarando inexistente o débito, insurgindo-se apenas quanto a inexistência do dever de indenizar.

Portanto, evidente a conduta ilegal da requerida que efetuou corte de energia por fatura declarada inexistente.

Dessa forma, a confissão de dívida realizada é nula, devendo-se declarar inexistente o débito lá informado e os valores pagos pela autora, devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, ante a evidente má-fé da empresa de energia.

Quanto ao dano moral, constatada a irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, há a ocorrência do dever de indenizar, em virtude da essencialidade do serviço prestado, sendo, pois, caso de dano moral
in re ipsa
, portanto, desnecessária a prova do efetivo prejuízo.

Já o
quantum
indenizatório deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o desatendimento ao comando judicial determinado no processo judicial anterior.

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, declaro nulo o contrato de confissão de dívida discutido nesses autos; determino a devolução,
em dobro
, dos valores pagos (que devem ser comprovado nos autos), referente a essa confissão, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação; bem como condeno a Recorrida a pagar a Recorrente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024